Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR. COMPANHEIRA GESTANTE. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Não é possível a análise da alegação de que o paciente é o único responsável por seu filho de tenra idade e que sua esposa encontra-se gestante, porquanto não foi submetida ao crivo do d. juízo do conhecimento. Impetração inadmitida nesse ponto.
2. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal.
3. Ordem denegada.